Tribunal: TJMT
Processo: 1004594-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1004594-28.2021.8.11.0000– COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: LORIVAL ALVES DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lorival Alves de Oliveira, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso, ante a falta de fundamentação idônea no decreto de prisão.
Em suas razões assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente desde 28-1-2021; 2) foi denunciado pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra sua filha, e por importunação sexual contra seu neto; 3) a decisão carece de fundamentação concreta e é desproporcional; 4) nada indica que, em liberdade, voltará a delinquir; 5) “há bastante tempo o paciente não mantém contato com o neto e filha, morava inclusive em comarca diversa das supostas vítimas” (sic); 6) “inexiste nos autos ou na decisão combatida quaisquer indícios que levem a crer que se em liberdade o paciente irá se furtar à aplicação da lei penal ou ainda prejudicar a instrução criminal” (sic); 7) podem ser impostas cautelares alternativas; 8) tem direito a prisão domiciliar, pois é portador de doença cardíaca; 9) a superlotação do sistema carcerário agrava o risco de contágio na pandemia; 10) a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não foi observada (Id. 80087956 - Pág. 1-22).
É o necessário.
Decido.
Os autos registram que o paciente constrangeu sexualmente seu neto de 8 (oito) anos de idade, pois mostrou o órgão genital para o infante e o ‘convidou para dormir em sua cama’.
Consta ainda que, na época em que sua filha – mãe do criança –, era menor de 14 (quatorze) anos –, praticou conduta semelhante contra ela, assim como conjunção carnal.
No caso sub examine, após requerimento da autoridade policial, o paciente teve a prisão preventiva, nos seguintes termos:
[...] In casu, malgrado parecer contrário do MPE, entendo que a prisão preventiva do investigado se mostra necessária dada a gravidade concreta que envolve o caso em apreciação, haja vista que independentemente do tipo penal contra a dignidade sexual da vítima criança, fato é que há indícios suficientes a corroborar a necessidade da decretação da prisão preventiva para salvaguardar, primeiro, a integridade psicológica da vítima, eis que manifestou estar ameaçada por seu avô (garantia da própria instrução) e, segundo, garantia da ordem pública face a máxima reprovação social para ilícitos desta estirpe, considerando a gravidade da conduta em concreto.
Importante ressaltar que o infante foi ouvido em juízo, por meio de depoimento especial na forma da Lei 13.431/2017, tendo ele relatado ao psicólogo do juízo que seu avô insistia para que ele fosse dormir em sua cama e quando ia tomar banho o seu avô ficava mostrando o pênis para ele, além de proferir ameaça, vejamos trecho do depoimento da vítima realizada nos autos do processo n.o 1000337-34.2021.8.11.0040 – (Medida Cautelar de Antecipação de Provas):
“Que morava na casa de seus avós, que morou lá até contar pra minha mãe o que meu avô fazia (...); Que ele fazia umas coisas ai (...) Que quando minha vó ia fazer café ele ai lá e me acordava e pedia para eu ir dormir com ele, que minha vó acordava as 5:00 horas (...); Ele ia lá me acordava e pedia pra eu ir dormir com ele eu não ia não. Um dia a noite ele falou se eu não dormisse com ele, ele ia brigar comigo e me mandar embora. (...); Que de vez em quando ele no banheiro ele fazia assim (gesticulando com a mão) falando que mostrava o bilau. Que ele estava banhando, daí ele dizia vem cá, que o bilau dele estava mole (...); Que entendeu que o convite pra dormir com ele tinha algo de errado, porque ele ficava mostrando o bilau pra mim no banheiro. Que ele mostrou o bilau duas vezes no banheiro e eu saia correndo. Que ele começou a me proibir de ir na casa onde minha mãe estava, que ele dizia se você for na casa da sua mãe você apanha. Que sempre morou com eles (avós). Que depois disso eu fui morar na casa da minha mãe. Que esses dias eu vi o meu avô na rua e ele me disse “ você vai provar isso que você falou”. Eu falei pra minha mãe o que ele fazia, daí minha mãe falou pra minha avó, que minha avó enchia o saco que eu não ia mais lá, daí minha mãe falou que eu não ia mais lá e minha vó falou pra ele, daí ele falou pra mim “você vai provar o que você falou”. Que minha vó perguntou pra ele se era verdade, que só quando ele tá bêbado, minha vó fala você tá bêbado né Lorival e ele xinga ela. Que quando ele bebe ele fica nervosão, quer brigar com todo mundo. (...) Que um dia ele disse assim pra mim “você vai ver o que é bom pra tosse”. Que de vez em quando ele me batia, ele me batia de chinelo, de corda (...)”.
Nesse diapasão, em que pese cuidar-se de agente tecnicamente primário, e ainda que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição da República de 1988), sendo certo que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade é a regra, esta não tem aplicação à espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude de periculum libertatis.
Ressalto que conduta dessa natureza deve ser combatida duramente pelo poder judiciário, uma vez que se trata de crime grave, cometido contra crianças, não sendo demais ressaltar que há nos autos depoimento da mãe da vítima e filha do investigado onde ela acusa o investigado de estupro, afirmado que ela foi violentada sexualmente por ele dos 8 (oito) aos 13 (treze) anos.
Neste contexto, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do investigado em favor do interesse da garantia da ordem pública resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes, sobretudo, crime mais grave como de estupro de vulnerável.
[...]
De mais a mais, soma-se aos elementos mencionados a solidez quanto à materialidade do crime, bem como com os veementes indícios de autoria, recaindo sobre a pessoa do investigado.
Além do mais, na espécie, a prisão preventiva é admissível, também, pela aplicação do art. 313, I, do CPP, pois o crime em tela é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e, além disto, consoante explanado acima, se encontram presentes os pressupostos do art. 312, do mesmo Diploma Legal.
Insta registrar que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 317 e seguintes do CPP, outrossim, revelam-se inadequadas e ineficientes, ante a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, demonstradas acima.
Portanto, mister se faz DECRETAR a segregação ante tempus do investigado, para garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal, refletida na credibilidade do Poder Judiciário (Id. 80087960 - Pág. 46-52).
Posteriormente, o pedido de revogação da preventiva foi indeferido, sob o argumento de que persistiam os fundamentos anteriormente elencados, verbis:
[...]
Convém ressaltar que o MPE já ofereceu denúncia nos autos n.o 1001293- 50.2021.8.11.0040, atribuindo ao acusado a prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c art. 226, II, todos do CP, na forma do art. 71 do Código Penal, pelos atos praticados contra a vítima JEANE ALVES DE OLIVEIRA, e no artigo 215-A, caput, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, por cinco vezes, na forma do artigo 69 (concurso material de crimes) do CP, pela atos praticados contra a vítima W. H. O.
De mais a mais, o fato do acusado possuir moléstia de insuficiência cardíaca grave congestiva de etiologia idiopática e ser incapacitado para o trabalho, tal fato por sí só não é suficiente à garantir a conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar. Ademais, não há nos autos nada concreto que demonstre a ineficiência estatal em fornecer o tratamento adequado, assim como a real condição de saúde do acusado.
[...]
Outrossim, convém ressaltar que não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade ao acusado, não havendo motivos para alterá-la na presente oportunidade, vez que ainda se encontram presentes os requisitos da custódia cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública, sendo o indeferimento do pedido medida de rigor. [...] (Id. 80087962 - Pág. 199-202).
Como se percebe, a decisão se limitou a consignar que há indícios de autoria e indicar o que os crimes imputados ao paciente são graves.
De fato, o decisum não aponta nenhuma circunstância concreta que justifique a medida extrema.
Nesse aspecto, registro que, a partir da documentação que instrui os autos não há evidências que o paciente apresenta periculosidade diferenciada, ou que, em liberdade poderia cometer novos delitos, notadamente porque o caso em análise se trata do único registro criminal que pesa contra ele.
Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a medida constritiva esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e a adequação, o que não ocorre no presente caso.
De mais a mais “o simples clamor popular ou repercussão do delito e o risco à credibilidade das instituições não autorizam a prisão preventiva” (STJ, HC 461.263/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 13/11/2018).
Destarte, inexistindo fundamentação idônea para sustentar o decreto de prisão, a liberdade é impositiva, conforme se vê no seguinte aresto:
[...] Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva ao paciente não apresentou qualquer motivação concreta, apta a justificar a segregação, tendo se limitado a abordar, de modo genérico, a descrição da conduta típica e a necessidade de garantia da ordem pública, além da gravidade abstrata do delito.
A necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente [...] (STJ, HC 465.543/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
Por fim, diante do que foi apurado até o momento, entendo que a imposição de cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal basta para preservar a ordem pública e/ou a finalidade do processo.
Desse modo, defiro a liminar vindicada, impondo ao paciente as seguintes obrigações:
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;
b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;
c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;
d) Não se ausentar da comarca em prévia autorização do juízo;
e) Não se envolver em outro fato ilícito;
f) Não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas;
g) Não manter nenhum tipo de contato, pessoalmente ou por interposta pessoa, inclusive por telefone, redes sociais, ou WhatsApp com as vítimas, testemunhas ou informantes do processo;
h) Monitoração eletrônica.
Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de Lorival Alves de Oliveira, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, assim como a possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.
Determino ainda que o juízo de origem dê ciência às vítimas e a seu representante legal da soltura do paciente, devendo comunicar imediatamente à autoridade policial possível descumprimento das restrições impostas.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2021.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.